Tribunal: TJSP
Processo: 1002869-02.2015.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – INFORTÚNIO IN ITINERE - AUXÍLIO-ACIDENTE – SERVIÇOS GERAIS – LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.

TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85 DO CPC –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – INFORTÚNIO IN ITINERE - AUXÍLIO-ACIDENTE – SERVIÇOS GERAIS – LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.

TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85 DO CPC – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ.

Preliminar rejeitada. Reexame necessário e apelo autárquico parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1002869-02.2015.8.26.0451
Voto no 27.962
Registro: 2020.0000751628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002869-02.2015.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, são
apelados ANTONIO NORDEMAL RIZZATO (ESPÓLIO), JOANA EVA RIZZATO
MARTINS, VANDERLEI RODRIGUES RIZZATO e VALDIRENE RODRIGUES
RIZZATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar. Deram parcial provimento ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1002869-02.2015.8.26.0451
Voto no 27.962
Apelação / Remessa Necessária no 1002869-02.2015.8.26.0451 -Voto no 27.962
2
Comarca: PIRACICABA – 4a VARA CÍVEL
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Apelados: ANTONIO NORDEMAL RIZZATO (ESPÓLIO); JOANA
EVA RIZZATO MARTINS E OUTROS
ACIDENTE DO TRABALHO INFORTÚNIO IN ITINERE -
AUXÍLIO-ACIDENTE SERVIÇOS GERAIS LESÃO NO
MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO
INCAPACIDADE
PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA
NEXO
CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO
LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.
TERMO INICIAL DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

FIXAÇÃO
NOS
TERMOS DO ART. 85 DO CPC OBSERVÂNCIA DA
SÚMULA 111 DO STJ.
Preliminar rejeitada. Reexame necessário e apelo autárquico
parcialmente providos.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando ter sofrido acidente in itinere, causando redução de sua
capacidade para o trabalho, o que conduz ao direito à percepção do
benefício acidentário.
No curso da demanda noticiou-se o falecimento do autor, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1002869-02.2015.8.26.0451
Voto no 27.962
Apelação / Remessa Necessária no 1002869-02.2015.8.26.0451 -Voto no 27.962
3
habilitação de seus filhos JOANA EVA RIZZATO MARTINS,
VALDIRENE RODRIGUES RIZZATO e VANDERLEI RODRIGUES
RIZZATO (fls. 165/166 e 195).
A ação foi julgada procedente, condenando-se a autarquia ao
pagamento de auxílio-acidente no valor de 50% do salário de benefício,
relegada a fixação do termo inicial para a fase de liquidação, após o
julgamento do Tema 862 do C. STJ, mais pagamento dos atrasados, com
correção monetária e juros de mora, observada a prescrição quinquenal,
além de honorários advocatícios, a serem fixados na fase executiva, nos
termos do art. 85, § 4o, II, do CPC (fls. 294/299).
Apela
o
INSS,
requerendo,
preliminarmente,
o
reconhecimento da prescrição quinquenal do fundo de direito, na forma do
Decreto 20.910/32, uma vez que o noticiado acidente ocorreu em 2005. No
mérito, busca a reforma da r. sentença, afirmando não estarem
comprovados os requisitos necessários à concessão do benefício
acidentário, razão pela qual requer a inversão do julgado. Subsidiariamente
pede a fixação do termo inicial na data da juntada do laudo pericial em
juízo, a observância dos requisitos do artigo 85, § 2o e §3o do Código de
Processo Civil e Súmula 111 do C STJ quanto aos honorários advocatícios
e a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal para a correção
monetária e juros de mora Prequestiona a matéria (fls. 310/316).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1002869-02.2015.8.26.0451
Voto no 27.962
Apelação / Remessa Necessária no 1002869-02.2015.8.26.0451 -Voto no 27.962
4
O recurso foi respondido (fls. 337/341).
É o relatório.
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, conheço da remessa
oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I do CPC/2015.
Rejeito a preliminar aduzida pela autarquia, pois o direito à
ação acidentária é imprescritível, recaindo a prescrição somente sobre as
prestações devidas e não reclamadas que precedem o quinquênio anterior à
propositura da ação.
Sobre o tema, é oportuno transcrever o enunciado da Súmula
no 85 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos: “Nas relações
jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como
devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio
anterior à propositura da ação”.
Visto isso, passa-se ao mérito.
Afirma o segurado que, em 28/07/2005, sofreu acidente de
trajeto, vindo a lesionar o membro superior esquerdo e, por conta disso,
sua capacidade laborativa foi reduzida. Informa que ajuizou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1002869-02.2015.8.26.0451
Voto no 27.962
Apelação / Remessa Necessária no 1002869-02.2015.8.26.0451 -Voto no 27.962
5
primeiramente, ação idêntica no Juizado Especial Federal de Piracicaba,
onde o Senhor Perito diagnosticou sua incapacidade total e permanente e
que, por se tratar de moléstia decorrente do labor, o processo foi julgado
extinto sem o julgamento do mérito. Busca o restabelecimento do auxílio-
doença acidentário ou subsidiariamente a concessão de aposentadoria por
invalidez.
Ante o falecimento do autor, a perícia foi realizada de forma
indireta pelo IMESC e a expert, valendo-se dos documentos acostados aos
autos, constatou que “O periciado, trabalhador braçal, sofreu
atropelamento em acidente de trajeto em 28.07.2005, sofrendo fraturas no
membro superior esquerdo, fixadas cirurgicamente. Fez fisioterapia após.
Esteve afastado pelo INSS recebendo benefício B91, até 27.09.2008. O
quadro estava consolidado quando da cessação do benefício. Houve
sequelas, com redução da mobilidade e força do membro superior
esquerdo. Ou seja, em decorrência das lesões sofridas, passou a
apresentar incapacidade parcial definitiva. A data da incapacidade
parcial definitiva decorrente de acidente de trajeto é a da cessação do
benefício acidentário, em 27.09.2008. Era hipertenso e diabético, e faleceu
em decorrência de complicações do diabetes, com infecção, em
22.06.2015” (fls. 281/285).
Não veio aos autos prova técnica capaz de infirmar a
conclusão do laudo médico-pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1002869-02.2015.8.26.0451
Voto no 27.962
Apelação / Remessa Necessária no 1002869-02.2015.8.26.0451 -Voto no 27.962
6
Seguindo a posição da perita, a MM. Juíza a quo julgou
procedente o pedido.
E esta decisão merece ser mantida, pois, de fato a perícia foi
segura e convincente ao demonstrar que o autor se ressentia de sequelas
determinantes de danos à saúde, com repercussão em sua capacidade
laborativa, reconhecendo a ligação entre as lesões diagnosticadas e o
infortúnio de trânsito descrito na inicial.
O nexo causal também foi admitido pela perita, bem como
restou demonstrado pela emissão de CAT (fls. 111), Boletim de Ocorrência
(fls. 114/115) e concessão de auxílio-doença acidentário (fls. 123).
Portanto, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não a
procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial e permanente. Presentes estes requisitos, é de rigor o
deferimento da reparação.
O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte à
alta médica, pois, tratando-se de evento único, o INSS já tinha ciência,
desde a cessação do auxílio-doença (27.09.2008 fls. 15), da sequela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1002869-02.2015.8.26.0451
Voto no 27.962
Apelação / Remessa Necessária no 1002869-02.2015.8.26.0451 -Voto no 27.962
7
incapacitante do autor.
Registre-se que o óbito do autor se deu em 22.06.2015, desse
modo, o benefício de auxílio-acidente é devido de 28.09.2008 até
22.06.2015, observada prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao
ajuizamento da ação. Nega-se provimento ao apelo autárquico nesse ponto.
No tocante aos honorários advocatícios, tem-se que a sentença
é ilíquida e, portanto, referida verba deve ser fixada na fase de liquidação,
nos termos do art. 85, §4o, II do CPC, observada Súmula 111 do STJ, que
em nada conflita com as regras trazidas pelo novo CPC.
Consigne-se que, para fins de correção monetária, deverá ser
adotado o IGP-DI como índice de atualização monetária até dezembro de
2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (Tema 810/STF) e,
quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei 11.960/2009), acolhendo-se parcialmente, neste ponto, o reexame
necessário e o apelo do INSS.
Pelo exposto, REJEITA-SE a preliminar arguida e DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO à remessa oficial e ao recurso autárquico,
nos termos supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1002869-02.2015.8.26.0451
Voto no 27.962
Apelação / Remessa Necessária no 1002869-02.2015.8.26.0451 -Voto no 27.962
8
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator